Tribunal: TCU
Processo: 039.890/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Peça recursal intitulada "Pedido de Reexame" interposta contra despacho que considerou improcedente representação e indeferiu o pedido de concessão de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades para o fornecimento de solução de impressão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico SRP 48/2019, conduzido pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região (TRF1) para o fornecimento de solução de impressão incluindo assistência técnica da garantia on site, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer do recurso interposto pela Microsens S/A, por não atender aos requisitos de admissão dispostos nos arts. 183, 286 e 289 do Regimento Interno/TCU; 9.2 dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional Federal da 1a Região e à representante; e 9.3 arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, II, do Regimento Interno/TCU.